Tribunal: TJDFT
Processo: 0752882-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752882-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE BISPO DA SILVA AGRAVADO: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALDETE BISPO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0716707-77.2021.8.07.0007 apresentado por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA – ME, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade. Esta a decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada pela devedora, VALDETE BISPO DA SILVA ao id. 175624500, com a documentação de id. 175624525 / 175622251, pela qual defende a impossibilidade de se penhorar valores oriundos de salário. Frisa que a falta de regular citação na fase de conhecimento obsta a adoção de medidas executivas em seu desfavor. Manifesta pela declaração de nulidade da citação com desfazimento dos subsequentes atos processuais. Requer o deferimento da gratuidade judiciária. Ao final, roga pela desconstituição da constrição lançada em sistemas judiciais e pela revogação da medida de reserva de salário paga pagamento do débito, porquanto há vários descontos judiciais (3) a razão total de 35% (10% + 10% + 15%) que prejudicam o sustento próprio e familiar. Intimada, a credora manifestou pela rejeição da exceção, segundo id. 177985197. É o sucinto relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453 )" (Grifei). Conforme exposto, qualquer matéria de ordem pública é suscetível de alegação em sede de objeção de pré-executividade. A exceção não merece acolhimento. Justifico. No caso, inviável acolher a alegada nulidade de citação, porquanto na sentença, id. 121202462, consignou-se que a ré VALDETE foi citada e não apresentou resposta. Nesse particular, destaco que a citação positiva está validamente documentada, porquanto o ato foi aperfeiçoado pelo próprio recebimento, via Oficial de Justiça, id. 113318239 e id. 113318240. Portanto, válida a citação, inviável nesta adiantada fase processual realizar qualquer assertiva em sentido contrário. A propósito, a revelia foi decretada, id. 120511723. A sentença de acolhimento procedente do pedido consta id. 121202462, com trânsito em julgado registrado id. 124606106. Iniciado o cumprimento de sentença, id. 126802262, a devedora restou validamente intimada, por publicação oficial e deixou de pagar o débito voluntariamente, id. 130278649, segundo regra processual inserta no art. 346 do CPC. Colaciono recente jurisprudência do Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. RÉU REGULARMENTE CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 1. Uma vez decretada a revelia no processo de conhecimento, seus efeitos são extensíveis à fase de cumprimento de sentença, dispensando-se, assim, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento voluntário da condenação. 2. De acordo com o disposto no art. 346 do CPC, os prazos para o réu revel, sem advogado constituído nos autos, irão fluir a partir da publicação dos atos processuais no órgão oficial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436281, 07263444120198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta aos sistemas conveniados nenhum bem foi localizado, segundo certidão id. 131060970. Em requerimento, a credora postulou a penhora de parcela do salário da devedora (id. 136097087), o que foi indeferido, id. 137161258. Agravo de instrumento protocolado pela credora, id. 137891132, com acolhimento de tutela provisória recursal pelo Eg. TJDFT, nestes termos (id. 138187361): "Por isto que, verba de natureza alimentar, não havendo indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora comprometa gravemente sua subsistência, é possivel incidência de penhora nos rendimentos da agravada (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 9.592,31 - ID 136097088) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 1.107,69 - ID 130903975), razão por que defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da agravada até o pagamento do débito referente a honorários advocatícios." O cumprimento da decisão recursal consta ao id. 138947429, com ofício expedido, id. 139858074. A resposta do empregador da devedora (Secretaria de Pessoal e Educação do DF) está juntado ao id. 143811708 / ss. Além disso, cumulativamente, a devedora fora intimada pessoalmente quanto à penhora lançada em seu salário, segundo positivo mandado de id. 148010284. Acórdão de n.o 1678842 do Eg. TJDFT provido quanto ao agravo de instrumento noticiado (0732077-83.2022.8.07.0000), cuja a ementa é a seguinte (id. 157285183): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 9.592,31. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus rendimentos mensais em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Recurso conhecido e provido. Desse modo, diversamente do alegado, a correção dos atos está materializada nos autos, inclusive, a partir de decisão recursal executada neste Juízo quanto ao desconto nos proventos da devedor no patamar de 10% sobre os seus rendimentos líquidos. Logo, a impenhorabilidade dos valores depositados resta ajustada e adequada, porquanto fruto de decisão de lavra do eg. TJDFT, cujo retoque ou revisão não se afigura no âmbito deste Juízo, haja vista as regras e balizas que delas decorrem o sistema jurídico-processual. Inexiste nos autos, então, causa ou impeditivo de ordem pública capaz de interromper ou sustar atos processuais, notadamente materializados nesta executiva fase de satisfação do débito perseguido. A seu turno, colaciono jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA PELO VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES RESTRITAS. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade, também denominada por alguns de objeção, tem seu cabimento quando a matéria for de ordem pública (ou seja, tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício e conduzir à nulidade do julgado), além de dispensar a realização da dilação probatória. 2. A discussão sobre o valor pelo qual o imóvel objeto de penhora deverá ser alienado não se adéqua às restritas hipóteses de admissão mencionadas, razão pela qual a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada para tal fim, por inadequação da via eleita, deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1088750, 07166139220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO OBJETO DE FRAUDE. AVERIGUAÇÃO EM ANDAMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO. O objeto da exceção de pré-executividade, sendo esta modalidade excepcional de oposição do executado, se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aferíveis de plano, afigurando-se os embargos à execução a via adequada para eventuais discussões sobre o título executivo, nos termos do artigo 917, do Código de Processo Civil. Agravo não provido. (Acórdão 1053600, 07086503320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como há título executivo judicial que determine obrigação de pagar, a presente execução deverá continuar, no que toca à cobrança da dívida decorrente de ação monitória, objeto da sentença id. 121202462. Verifica-se, portanto, que inexiste pertinência na objeção apontada pelo excipiente, já que a execução da dívida está em regular processamento. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade apresentada ao id. 175624500, ratificando a regularidade do cumprimento de sentença em curso. Sem custas e honorários. Diante da documenta juntada atualmente, sem efeitos retroativos, DEFIRO à devedora a gratuidade de justiça. Intimem-se.” – ID 178159745 dos autos n. 0716707-77.2021.8.07.0007; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega “Em preliminar, na petição que originou a decisão agravada, a agravante alega ausência de intimação na fase cumprimento de sentença. Pois, a intimação no cumprimento de sentença ocorreu via publicação no DJe, conforme decisão (ID. 126802262) e certidão (ID. 127439758). Porém, a executada não possuía advogado constituído nos autos ( ) embora a agravante tenha sido revel na fase de conhecimento, o cumprimento de sentença é outra fase processual” (ID 54354775, p.6). Sustenta que “seus rendimentos líquidos não cobrem as despesas ordinárias com alimentação, aluguel do imóvel que reside, água, energia elétrica, saúde, que além da penhora nos autos originários existem outras duas nos percentuais de 10% e 15%, ambos estão comprometendo a sua sobrevivência e da família ( ) A soma das despesas (R$ 4.833,41) deduzida da remuneração líquida (R$ 3.378,45) resta um saldo negativo no valor de R$ 1.454,96. Assim, o que a agravante recebe não cobre as suas necessidades básicas, por isso, não consegue suportar a penhora de 10% destes autos” (ID 54354775, p.p.7/8). Argumenta que “a r. decisão agravada destaca a decisão da lavra do eg. TJDFT no Agravo no 0732077-83.2022.8.07.0000, entende que retoque ou revisão não se afigura no âmbito do Juízo originário, haja vista as regras e balizas que delas decorrem o sistema jurídico-processual. Porém, a decisão agravada merece reforma, pois a agravante pode requerer a reavaliação do percentual da penhora a qualquer tempo, perante o Juízo originário, a depender dos efeitos concretos que a constrição estiver gerando na sua vida e de sua família” (ID 54354775, p.9). Discorre sobre impenhorabilidade salarial: “os proventos da agravante são impenhoráveis, uma vez que não se trata de dívida de natureza alimentar” (ID 54354775, p.11). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Como se trata de penhora sobre verba salarial, isto é, sobre a subsistência mensal da agravante, e como há dispositivo legal expressamente proibindo esse tipo de penhora (art. 833, IV, e § 2o, do CPC), entende a agravante que há elementos de probabilidade do seu direito (haja vista mais que prováveis: evidentes), e notório perigo de dano para a executada e sua família. Os rendimentos líquidos da agravante (R$ 3.378,45) não cobrem suas despesas ordinárias com alimentação, aluguel do imóvel que reside, energia elétrica, água, cartão de crédito e medicamentos que somam em R$ 4.833,41, falta o saldo negativo no valor de R$ 1.454,96. Ademais, nos contracheques da agravante existem três rubricas relativas a descontos decorrentes de decisões judiciais, os quais somam R$ 1.537,23 – valor excessivamente elevado em relação aos rendimentos da agravante (ID. 175624544). Além disso, a verba penhorada é de natureza alimentar e a dívida não é. Há comprovação de que penhora de 10% executada nos autos originários compromete gravemente a subsistência da agravante. Ressalte-se ainda que a agravante é idosa conta com 80 anos de idade, conforme documento anexo, precisa realizar tratamentos e procedimentos médicos, porém, não dispõe de recursos financeiros. (Anexo 03)” (ID 54354775, p.11). Por fim, requer: “a) A concessão da tutela de urgência recursal (art. 300 do CPC), pois existem elementos de probabilidade do direito da agravante e notório perigo de dano à sua subsistência e de sua família. b) A concessão do efeito suspensivo a este agravo de instrumento (art. 1.019, I do CPC). c) Seja acolhida a preliminar suscitada. d) No mérito seja conhecido e provido o agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos da agravante (art. 833, IV e §2o do CPC). e) A intimação do agravado para querendo responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.” (ID 54354775, p.12). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 178159745). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Preliminar de nulidade da intimação A agravante alega nulidade de intimação em relação à instauração do cumprimento de sentença em seu desfavor. Verifica-se que, na ação de conhecimento (ação monitória), a agravante foi citada em 21/01/2022 por oficial de justiça (diligência – ID 113318239 na origem) e deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento ou apresentação de embargos à monitória, e foi decretada sua revelia (despacho – ID 117446508 na origem). Pela decisão de 03/06/2022, deferida a instauração do cumprimento de sentença e determinada a intimação da devedora via publicação do DJe para pagamento do débito nos termos do art. 523 do CPC (ID 126802262 – origem). O credor requereu a penhora de 30% dos rendimentos da executada (ID 136097087 – origem), e o pedido foi indeferido em 19/09/2022 (ID 137161258 – origem). Contra referida decisão, o credor interpôs o agravo de instrumento no 0732077-83.2022.8.07.0000, minha Relatoria, pelo qual deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos da devedora, em 28/09/2022 (ID 138187361 – origem). O agravo de instrumento foi conhecido e provido, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 157285183 – origem). Após, foi feita tentativa de intimação por carta com aviso de recebimento em 11/12/2022 no mesmo endereço em que a ré foi citada no processo de conhecimento, mas o AR foi devolvido sem cumprimento (destinatário ausente) – ID 146096070 na origem. Em seguida, a devedora foi intimada por oficial de justiça em 30/01/2023 (ID 148010283 – origem). Somente em 19/10/2023, depois de já terem sido pagas 5 parcelas de R$ 445,21 (IDs 165305781, 165305782, 165305784, 165305785 e 165305786 na origem – comprovantes de pagamento dos meses dez/22, jan/23, fev/23, mar/23 e abr/23), a devedora compareceu aos autos para apresentar exceção de pré-executividade, alegando nulidade da intimação e impenhorabilidade de seus rendimentos (ID 175624500 – origem). Ora, esse comportamento da executada configura o que a Doutrina e a jurisprudência denominam de “nulidade de algibeira ou de bolso”, ou seja, a omissão voluntária da parte de arguir a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos (art. 278 do CPC), guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Tal estratégia de defesa, que na maioria das vezes causa tumulto ao andamento do processo, é repudiada no nosso ordenamento, porquanto viola a boa-fé processual que se espera das partes, consoante se verifica na jurisprudência do STJ: “( ) 5 - A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019) Dessa forma, não há que se falar em nulidade da intimação. Da exceção de pré-executividade Como relatado, a agravante busca a reforma da decisão pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade por ela apresentada para “reconhecer a impenhorabilidade dos proventos da agravante (art. 833, IV e §2o do CPC)” (ID 54354775, p.12). Exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. Destaca-se que “1. A impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em exceção de pré-executividade, pois independe de prova, na medida em que a lei veda expressamente essa constrição fora das hipóteses nela previstas (CPC/2015 833 § 2o)” (Acórdão 1374851, 07210841520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, como bem definido pelo Juízo a quo, a devedora foi intimada da penhora nos autos de origem e não se insurgiu no momento apropriado, tendo deixado transcorrer um prazo de 9 (nove) meses entre a intimação por oficial de justiça no cumprimento de sentença (30/01/2023 – ID 148010283 na origem) e a apresentação de exceção de pré-executividade (19/10/2023 – ID 175624500 na origem), bem como o desconto de 5 (cinco) parcelas em seus contracheques dos meses de dez/22, jan/23, fev/23, mar/23 e abr/23 para pagamento do débito. Assim é que não cabe mais a discussão sobre a impenhorabilidade dos rendimentos, questão que já foi decidida nos autos do agravo de instrumento no 0732077-83.2022.8.07.000, do qual fui relatora. Destaco trecho da decisão agravada (ID 178159745 – origem): “Em consulta aos sistemas conveniados nenhum bem foi localizado, segundo certidão id. 131060970. Em requerimento, a credora postulou a penhora de parcela do salário da devedora (id. 136097087), o que foi indeferido, id. 137161258. Agravo de instrumento protocolado pela credora, id. 137891132, com acolhimento de tutela provisória recursal pelo Eg. TJDFT, nestes termos (id. 138187361): "Por isto que, verba de natureza alimentar, não havendo indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora comprometa gravemente sua subsistência, é possivel incidência de penhora nos rendimentos da agravada (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 9.592,31 - ID 136097088) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 1.107,69 - ID 130903975), razão por que defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da agravada até o pagamento do débito referente a honorários advocatícios." O cumprimento da decisão recursal consta ao id. 138947429, com ofício expedido, id. 139858074. A resposta do empregador da devedora (Secretaria de Pessoal e Educação do DF) está juntado ao id. 143811708 / ss. Além disso, cumulativamente, a devedora fora intimada pessoalmente quanto à penhora lançada em seu salário, segundo positivo mandado de id. 148010284. Acórdão de n.o 1678842 do Eg. TJDFT provido quanto ao agravo de instrumento noticiado (0732077-83.2022.8.07.0000), cuja a ementa é a seguinte (id. 157285183): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 9.592,31. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus rendimentos mensais em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Recurso conhecido e provido. Desse modo, diversamente do alegado, a correção dos atos está materializada nos autos, inclusive, a partir de decisão recursal executada neste Juízo quanto ao desconto nos proventos da devedor no patamar de 10% sobre os seus rendimentos líquidos. Logo, a impenhorabilidade dos valores depositados resta ajustada e adequada, porquanto fruto de decisão de lavra do eg. TJDFT, cujo retoque ou revisão não se afigura no âmbito deste Juízo, haja vista as regras e balizas que delas decorrem o sistema jurídico-processual. Inexiste nos autos, então, causa ou impeditivo de ordem pública capaz de interromper ou sustar atos processuais, notadamente materializados nesta executiva fase de satisfação do débito perseguido. Inexiste nos autos, então, causa ou impeditivo de ordem pública capaz de interromper ou sustar atos processuais, notadamente materializados nesta executiva fase de satisfação do débito perseguido.” - grifei. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora